Tribunal: TJPA
Processo: 0001619-67.2005.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MUNICÍPIO E DA EX PREFEITA. ALEGADA OMISSÃO. CULPA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.1. No caso dos autos, os autores atribuíram ao Município de Parauapebas e solidariamente à ex-prefeita a responsabilidade pelo falecimento de seu Genitor na data de 18/07/2000, uma vez que teria sido alvejado por arma de fogo pelo adversário político da mesma, durante um comício seu referente a sua candidatura à reeleição pelo período da noite.2. Dos autos do processo penal anexados pela Prefeitura Municipal juntamente com a sua contestação, constata-se que o homicídio ocorreu em razão de uma discussão pessoal entre o homicida e o Genitor dos Apelantes. 3. Entretanto, do conjunto probatório dos autos, não há como concluir que o fato do homicídio ter sido praticado por adversário político de detentora do mandato de Prefeito Municipal à época, seria motivo suficiente para caracterizar a responsabilidade do ente municipal, visto a ausência de provas de que o mesmo foi morto em razão de estar à serviço público.4. Ademais, verifica-se também a ausência de provas acerca da suposta responsabilidade da ex-prefeita, uma vez que não restou demonstrado qualquer contribuição desta para o acontecimento dos fatos, mas sim, de que um terceiro em razão de uma discussão entre ambos ocorreu o evento morte, e, tampouco há provas de que - à época do infortúnio (julho/2000) ? Genitor dos Apelantes prestava serviços de segurança pessoal da mesma. 5. Assim, da análise apurada dos autos, se verifica que restou devidamente comprovado o dano, todavia, não foi possível concluir que esse decorreu de qualquer atitude omissiva por parte dos apelados.6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.ACÓRDÃOACORDAM os Exmos. Srs. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Apelação e NEGAR PROVIMENTO, conforme o voto da Magistrada Relatora.Sala das Sessões do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
Gabinete da Desª. Nadja Nara Cobra Meda

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001619-67.2005.8.14.0040
APELANTE: PATRICK LACERDA PEREIRA
APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA
APELANTE: LARA CRISTINA DA SILVA PEREIRA
APELADO: ANA ISABEL MESQUITA DE OLIVEIRA
APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO
RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MUNICÍPIO E DA EX PREFEITA. ALEGADA OMISSÃO. CULPA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1.

No caso dos autos, os autores atribuíram ao Município de Parauapebas e solidariamente à ex-prefeita a responsabilidade pelo falecimento de seu Genitor na data de 18/07/2000, uma vez que teria sido alvejado por arma de fogo pelo adversário político da mesma, durante um comício seu referente a sua candidatura à reeleição pelo período da noite.
2.

Dos autos do processo penal anexados pela Prefeitura Municipal juntamente com a sua contestação, constata-se que o homicídio ocorreu em razão de uma discussão pessoal entre o homicida e o Genitor dos Apelantes.
3.

Entretanto, do conjunto probatório dos autos, não há como concluir que o fato do homicídio ter sido praticado por adversário político de detentora do mandato de Prefeito Municipal à época, seria motivo suficiente para caracterizar a responsabilidade do ente municipal, visto a ausência de provas de que o mesmo foi morto em razão de estar à serviço público.
4.

Ademais, verifica-se também a ausência de provas acerca da suposta responsabilidade da ex-prefeita, uma vez que não restou demonstrado qualquer contribuição desta para o acontecimento dos fatos, mas sim, de que um terceiro em razão de uma discussão entre ambos ocorreu o evento morte, e, tampouco há provas de que - à época do infortúnio (julho/2000) - Genitor dos Apelantes prestava serviços de segurança pessoal da mesma.
5.

Assim, da análise apurada dos autos, se verifica que restou devidamente comprovado o dano, todavia, não foi possível concluir que esse decorreu de qualquer atitude omissiva por parte dos apelados.
6.

Recurso de Apelação conhecido e não provido.
ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Srs. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Apelação e
NEGAR PROVIMENTO
, conforme o voto da Magistrada Relatora.

Sala das Sessões do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por PATRICK LACERDA PEREIRA e outros contra a r. sentença de fls. 504/505-V, prolatada nos autos do Ação de Indenização por Ato Ilícito com reparação de Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela Antecipada deflagrado em face de ANA ISABEL MESQUITA DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ora apelados, que julgou improcedente a pretensão dos autores por falta de amparo jurídico e probatório, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Narra a inicial que os autores são filhos de Vanderley Oliveira Pereira, que foi assassinado em julho de 2000 por Valdivino Luiz Antunes, que foi condenado pelo crime cometido a 9 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Aduzem que Vanderley exercia cargo de Assessor II, CPC VII, lotado no gabinete da então prefeita Municipal de Parauapebas - Ana Isabel Mesquita de Oliveira e estava cumprindo suas atribuições funcionais dentre as quais, a de zelar pessoalmente pela segurança e integridade da Chefe do executivo local quando foi assassinado.

Afirmam os autores que a Prefeitura se comprometeu em arcar com as despesas educacionais dos Apelantes menores à época dos fatos, o que deixou de ser cumprido pela Apelada ao final do ano letivo de 2002, o que motivou a presente ação indenizatória.

Nas suas razões recursais de fls. 507/513, os Apelantes argumentam que o falecido VANDERLEY OLVEIRA PEREIRA era genitor dos mesmos e foi assassinado no exercício de suas atribuições, o que gera a responsabilidade objetiva dos Apelados, requerendo a indenização por danos morais e materiais.

Ademais frisaram que o Sr. Vanderley Pereira possuía, dentre suas atribuições funcionais, a de zelar pessoalmente pela segurança e integridade da gestora municipal, seja em gabinete ou em ambientes externos.

Afirmaram ainda que na noite de 18 de julho de 2000, quando seu genitor fazia a segurança da então prefeita municipal, ora apelada, em um comício eleitoral realizado no Município de Parauapebas, foi agredido e morto por disparos de arma de fogo efetuados pelo Sr. Valdivino Luiz Antunes, conhecido por ¿divino boca quente¿, fato que teve grande repercussão na sociedade local, uma vez que o ¿de cujus¿ era um homem trabalhador que morreu durante o exercício de seu labor e do qual tirava o sustento de sua prole.

Em contrarrazões fls. 518/523, Ana Isabel Mesquita de Oliveira pugnou pela total improcedência do recurso, haja vista que não agiu com dolo ou culpa para causar os danos morais alegados pelo autor.

O Município de Parauapebas em contrarrazões (fls. 524/530) aduziu que não cabe ao ente público fazer a segurança pessoal do gestor, e que esse papel é da Secretaria de Segurança Pública do Estado que faz de forma genérica, cabendo a pessoa interessada contratar e arcar com os custos de segurança pessoais. Aduz que o servidor não estava a serviço da parte apelada e ainda o autor do homicídio não ser servidor público municipal, bem como da motivação não ter relação com o homicídio afastando assim o nexo de causalidade.

Aduz ainda da impossibilidade da aplicação da responsabilidade objetiva e por não ter havido ato omisso do ente público é impossível a aplicação da responsabilidade subjetiva.

Regularmente distribuído os autos à minha relatoria (fl. 532) determinei a remessa dos autos ao MP de 2º Grau.

Remetidos os autos a Douta Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se pela decretação de nulidade
ex officio do decisum
, ante a ausência de participação do Ministério Público de 1º Grau, eis que há menor envolvido, e ainda que fosse determinado a devida instrução probatória (fls. 536/541).

Nesse sentido, decidiu a 2ª Turma de Direito Público e cassou de ofício a sentença
a quo
, julgando prejudicado o apelo dos autores ante a ausência de intimação do Parquet (Acórdão 194787 - p. 544/547).

Foram opostos Embargos de Declaração (fls. 551/564) sustentando que o acórdão embargado era omisso, uma vez que não foram intimados para manifestarem-se sobre o parecer ministerial e ressaltou que, ao tempo da apresentação da contestação, todos os apelantes já eram maiores, portanto, despiciendo a atuação do Parquet.

Em contrarrazões aos embargos, Lara Cristina Silva Pereira e outros pugnaram pelo não seguimento, ante a inadmissibilidade do recurso.

O recurso de embargos foi conhecido e acolhido, sanando a omissão e decretando a nulidade do acórdão nº 194787, bem como determinando a remessa dos autos ao Parquet de 2º grau para emissão de novo parecer e posterior julgamento da Apelação.

Remetidos os autos a Douta Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação (fls. 578/584).

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade dos Apelados acerca do infortúnio ocorrido com o Genitor dos Apelantes.

Em que pese lamentável toda a situação vivenciada pelos autores, não há como ser proclamada a responsabilidade dos Réus, senão vejamos:

A
Constituição Federal
de 1988 disciplinou a responsabilidade civil das Pessoas Jurídicas de Direito Público em seu art.
37
,
§ 6º
:
¿As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa.¿

Dito isso, importa referir que a Carta Republicada, ao tratar da responsabilidade civil, abertamente recepcionou a Teoria do Risco Administrativo, atribuindo às Pessoas Jurídicas de Direito Público o dever de indenizar terceiros por danos pessoais ou patrimoniais que venha a lhes causar, independentemente da averiguação ou caracterização da culpa de seus agentes e desde que concorrido tenha, naturalmente, para o resultado danoso, com o que consagrada, pelo legislador pátrio, a responsabilidade objetiva do Estado.

Outra não é a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante
. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 169).
¿Para que a administração pública tenha o dever de indenizar devem estar presentes os seguintes requisitos: a) existência de dano patrimonial e/ou moral sofrido pelo administrado; b) nexo de causalidade entre o dano e a conduta (omissa ou comissiva) do agente ou servidor.¿

No caso dos autos, os autores atribuíram ao Município de Parauapebas e solidariamente à ex-prefeita a responsabilidade pelo falecimento de seu Genitor na data de 18/07/2000, uma vez que teria sido alvejado por arma de fogo pelo adversário político da mesma, durante um comício seu referente a sua candidatura à reeleição pelo período da noite.

Dos autos do processo penal anexados pela Prefeitura Municipal juntamente com a sua contestação constata-se que o homicídio ocorreu em razão de uma discussão pessoal entre o homicida e o Genitor dos Apelantes.

Entretanto, do conjunto probatório dos autos, não há como concluir que o fato do homicídio ter sido praticado por adversário político de detentora do mandato de Prefeito Municipal à época, seria motivo suficiente para caracterizar a responsabilidade do ente municipal, visto a ausência de provas de que o mesmo foi morto em razão de estar à serviço público.

Ademais, verifica-se também a ausência de provas acerca da suposta responsabilidade da ex-prefeita, uma vez que não restou demonstrado qualquer contribuição desta para o acontecimento dos fatos, mas sim, de que um terceiro em razão de uma discussão entre ambos ocorreu o evento morte, e, tampouco há provas de que - à época do infortúnio (julho/2000) - Genitor dos Apelantes prestava serviços de segurança pessoal da mesma.

Assim, da análise apurada dos autos, se verifica que restou devidamente comprovado o dano, todavia, não foi possível concluir que esse decorreu de qualquer atitude omissiva por parte dos apelados.

Nesse sentido, cito julgado recente deste órgão fracionário:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. VIGILANTES/SEGURANÇA ESCOLAR IN ITINERE. ASSALTO. LESÕES FÍSICAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil do empregador - ainda que se trate de regime estatutário - é subjetiva. Precedentes. 2. Caso em que o autor foi agredido em local externo àquele em que exercia as suas atividades, durante o deslocamento para a sua residência (in itinere). 3. Ausência de dolo ou culpa por parte da Administração. Inexistência de ato ilícito por parte do Município demandado. A Administração não tem o dever de garantir a segurança plena de seus servidores, notadamente no âmbito externo ao local de exercício de suas funções. Reserva do possível. Inexistência de negligência ou omissão. Teoria da responsabilidade por risco administrativo (não integral). Fato de terceiro. Excludente do nexo causal. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70049819428, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 15/08/2012)

Assim, não havendo comprovação por parte dos Apelantes de que a função exercida pela vítima no momento do comício era vinculada à função de servidor Municipal, função cuja comprovação nos autos só consta dos anos de 1997 e 1998, e tendo sido o ilícito cometido por terceiro alheio a relação de servidor com o Município e de comissionado com a então ex-Prefeita de Parauapebas, não há que se falar em reparação por danos morais e materiais por parte dos Apelados.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA
RELATORA

NADJA NARA COBRA MEDA